Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739678-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, proceder ao recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá identificar a decisão recorrida nos autos de origem, demonstrando a tempestividade recursal e a hipótese de cabimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora